Tribunal: TJBA
Processo: 8126774-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126774-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HUGO LEONARDO ROCHA PESSOA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento
da Apelação Cível.

Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra os vícios alegados pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8126774-81.2024.8.05.0001
que tem como embargante

GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A.
e, como parte embargada,
HUGO LEONARDO ROCHA PESSOA.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.